Tribunal: STJ
Processo: 0069502-31.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860859 - PR (2025
/0044850-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FLEX
GESTAO
DE
RELACIONAMENTOS
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MÁRCIO SANTANA BATISTA - SP257034
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: DYANNE SARGGIN
ADVOGADA
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
EMBARGADO
: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
EMBARGADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PR069005
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não há contradição ou omissão a ser sanada, pois o acórdão
embargado apenas reconheceu que houve menção genérica a
dispositivos legais, desacompanhada de fundamentação que
demonstrasse de forma clara e precisa a sua violação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50553481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 806b34a0-47d2-47c0-a9f6-bda5b1dc825c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 806b34a0-47d2-47c0-a9f6-bda5b1dc825c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860859 - PR (2025
/0044850-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FLEX
GESTAO
DE
RELACIONAMENTOS
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MÁRCIO SANTANA BATISTA - SP257034
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: DYANNE SARGGIN
ADVOGADA
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
EMBARGADO
: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
EMBARGADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PR069005
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não há contradição ou omissão a ser sanada, pois o acórdão
embargado apenas reconheceu que houve menção genérica a
dispositivos legais, desacompanhada de fundamentação que
demonstrasse de forma clara e precisa a sua violação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50300001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cc13f732-ce22-481d-8f8f-227d20417d09

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLEX GESTÃO DE
RELACIONAMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (FLEX) contra acórdão
de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A mera menção a dispositivos legais, de forma genérica ou
argumentativa, sem a devida demonstração de como o acórdão
recorrido teria contrariado ou negado vigência a tais normas, revela
deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente inconformismo, FLEX defendeu que o acórdão
embargado é contraditório, pois apesar de ter reconhecido deficiência na
fundamentação recursal, reconheceu que houve a citação dos dispositivos legais (art.
17 do CPC e os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser acolhido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso
, está claro que FLEX pretende a reapreciação da
sub judice
matéria decidida, pois os argumentos utilizados se mostram como irresignação com o
quanto decidido no acórdão embargado, de modo que o recurso não atendeu aos
requisitos de admissibilidade dispostos no art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50300001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cc13f732-ce22-481d-8f8f-227d20417d09

A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática de relatoria do
Ministro Presidente desta Corte que, à luz da Súmula n. 284/STF, não conheceu do
recurso especial por deficiência na fundamentação, em razão da ausência de indicação
clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados.
FLEX sustentou a existência de contradição, afirmando que, embora o
acórdão tenha reconhecido menções aos arts. 17 do CPC e 186, 927 e 944 do CC,
concluiu pela incidência da Súmula n. 284 do STF, o que, segundo a embargante,
configuraria incompatibilidade lógica.
Todavia, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que as referências
a tais dispositivos se deram de forma genérica e desvinculada da exposição clara e
individualizada das razões pelas quais cada um deles teria sido efetivamente violado
pelo Tribunal estadual.
Com efeito, em nenhum momento, nas razões do recurso especial, FLEX
explicitou, de forma direta, quais artigos de lei o acórdão do TJPR teria
violado, limitando-se a citá-los como mera sustentação das teses defendidas, sem,
contudo, estabelecer, de forma clara e individualizada, a relação entre cada dispositivo
e a decisão impugnada.
Conforme consignado, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no
sentido de que a mera citação de artigos de lei, desacompanhada de fundamentação
que demonstre, de forma clara e precisa, a sua violação, atrai a incidência da Súmula
n. 284 do STF, por analogia, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Assim, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, pois o
acórdão embargado apenas reconheceu que houve menção genérica a dispositivos
legais, o que não supre o requisito de fundamentação adequada exigido pelo art. 105,
III, da Constituição Federal.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50300001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cc13f732-ce22-481d-8f8f-227d20417d09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.860.859 / PR
Número Registro: 2025/0044850-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00695023120218160014 00833793320248160014 695023120218160014 833793320248160014
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO : MÁRCIO SANTANA BATISTA - SP257034
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: DYANNE SARGGIN
ADVOGADA
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
AGRAVADO
: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PR069005
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM
Documento eletrônico VDA50542951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: ca72afec-3dae-4635-a8ea-17f56788c365

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MÁRCIO SANTANA BATISTA - SP257034
EMBARGADO : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO : DYANNE SARGGIN
ADVOGADA
: PATRICIA NONOSE RIZZIERI - PR082599
EMBARGADO : PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
EMBARGADO : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PR069005
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: ca72afec-3dae-4635-a8ea-17f56788c365